Tribunal: TJMT
Processo: 1003619-06.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003619-06.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Seguro, Competência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL (SUSCITANTE), JUIZ DA 1ª VARA CIVEL DA COMARCA DE SORRISO (SUSCITADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), VALDENEI MACHADO - CPF: 622.568.071-34 (TERCEIRO INTERESSADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – COMPETÊNCIA TERRITORIAL – DECLARAÇÃO DE OFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 33 DO STJ – CONFLITO PROCEDENTE.

O Autor tem a faculdade de propor a ação para o recebimento do seguro DPVAT no foro do seu próprio domicílio, do local do acidente ou, ainda, do domicílio do réu. Embora, o Autor tenha escolhido foro que não coincide com o seu domicílio, nem com o local do acidente, tampouco o domicílio do réu, a competência, no caso, é relativa e comporta prorrogação, se não oposta exceção no prazo legal. Assim, se a competência é relativa, não pode o juiz declarar-se incompetente de ofício, nos termos do Verbete Sumular 33 do STJ.

R E L A T Ó R I O

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N.º 1003619-06.2021.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
Juiz titular da Vara Única da Comarca de Feliz Natal-MT
em face do
Juiz titular da 1.ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT
, para processar e julgar a Ação de Cobrança de Seguro DPVT ajuizada por Valdenei Machado em desfavor da empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais.

O feito foi, inicialmente, distribuído para o Juízo Suscitado, que declinou da competência, ao argumento de que a escolha daquela Comarca deu-se aleatoriamente.

Assim, firmou entendimento de que aquele Juízo não era o competente, pois a escolha da Comarca não é aleatória, já que restringida ao foro do domicilio do autor, do local do fato, ou do domicilio do demandado.

Recebidos os autos, foi determinada a citação da Requerida, que apresentou contestação.

Depois de apresentada a impugnação, o Juiz da Comarca de Feliz Natal instaurou o incidente, sob a tese de que por se tratar de competência relativa, o Juízo Suscitado não poderia declarar a incompetência de ofício.

Na decisão de Id. 78789957, designei o Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal para análise de eventual pedido de urgência (Id. 78789957).

Embora tenha sido oficiado para prestar informações, o Juízo da 1.ª Vara Cível da Comarca de Sorriso não atendeu à solicitação (Id. 84295993).

A Procuradoria Geral da Justiça não vislumbrou interesse público no feito, motivo pelo qual deixou de emitir opinião (Id. 86652967).

É o relatório.

Cuiabá-MT, 25 de maio de 2021.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021